Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MALAN LOPES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por BANCO BMG em face da sentença exarada pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória de inexistência de débitos com pedido liminar c/c danos morais, proposta por MALAN LOPES DA SILVA, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência do débito de(ID n.165838347) e determinar que o banco requerido promova a exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser aplicada em eventual fase de cumprimento de sentença. b) condenar o banco requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cincomil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; Na origem, alegou o autor que seu nome foi negativado pelo banco requerido por uma dívida no valor deR$ 18.544,25. Defendeu que a referida dívida tinha relação com o processo no 0723565-10.2019.8.07.0003, no qual o banco requerido arcou com o pagamento do excedente da dívida, devolvendo de forma simples, porém continuava cobrando a dívida já quitada. Ao final, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o requerido retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,bem como suspenda as cobranças,sob pena de fixação de multa diária. No mérito, requereu: a) a confirmação da tutela de urgência; b) a declaração denulidadedo débito; c) compensação por danos morais no valor deR$15.000,00 (quinze mil reais). Decisão ID n. 53314563 indeferiu o pedido de tutela de urgênciae concedeu a gratuidade de justiça ao autor. Sobreveio sentença de procedência dos pleitos. Em face da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação referente aos danos morais, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (Id. 53314599) Recurso de Apelação interposto pelo banco requerido com as razões de apelação no Id. 53314602. Contrarrazões por parte do apelado/autor pela manutenção da sentença – Id. 53314616. Juntada de petição, por parte do banco requerido, informando o cumprimento de todas as obrigações a ele impostas na sentença em favor do apelado/autor. (id. 53707886) Nesse contexto, intime-se o apelado para a certificação do cumprimento das referidas obrigações. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator